Tribunal: TJMT
Processo: 1017081-33.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017081-33.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SANTOS DE ARRUDA - CPF: 028.913.401-32 (EMBARGANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGADA PREMISSA EQUIVOCADA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – ERRO NÃO MENCIONADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE –
RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS
.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

“
não se conhece dos Embargos de Declaração cujas razões estão dissociadas da fundamentação do julgado embargado”
. (STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
671.379/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 08/09/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
André Luiz Santos de
Arruda,

contra acórdão que, à unanimidade,
rejeit
o
u os
aclaratórios
,

mantendo
inalterado o acórdão que
deu parcial provimento ao recurso de apelação.

S
ustenta
que o acórdão proferido
teria

incorrido
em erro ao analisar a guia de pagamento
de custas processuais,
Id.
20781965
,
reconhecendo q
ue o embargante teria arcado com as custas processuais
e cometendo ato incompatível com o pedido de justiça gratuita pleiteado na apelação.

Argumenta que quem de fato efetuou o pagamento da guia foi a instituição financeira
e pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro e retificar o acórdão
,
de modo que seja analisado o pedido de justiça gr
atuita de acordo com os reais fatos que acompanham a lide.

Oportunizada a se manifestar, a parte embargada deixou
o prazo
transcorrer
in albis

-
Id. 207819651.

Após o decurso d
o
prazo, o banco embargado apresentou manifestaç
ão

à

Id. 231389191,

e confessou

o
equívoco
quanto ao pagamento das custas processuais e pleiteou pela restituição do valor
depositado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese
o

embargante alegue a ocorrência
de vícios

no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em vertente,
o
embargante
defende

que o acórdão proferid
o
não
teria
analisado
o pleito de
assistência
judiciaria gratuita
,

visto qu
e
incorreu em
erro quanto ao verdadeiro
paga
nte das custas

do recurso principal
.

Argumenta que a instituição financeira embargada tenha realizado o recolhimento das custas em seu lugar,
e que tal erro
d
eu margem para a compreensão

de

que o embar
gante, ora apelante, tenha
cometido
ato incompatível com o pedido realizado
na
apelação, configurando
tal ato como
a renúncia tácita do referido pedido, por preclusão lógica
.

Ao se manifestar, a parte embargada admite o
desacerto
quanto ao recolhimento das custas e pleiteia
pela restituição dos valores pagos indevidamente.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
,

embora, de fato, tenha ocorrido
um

lapso
quanto
à

análise
de comprovação de recolhimento de c
ustas,
o embargante deixou de pronunciar-se quanto ao erro apontado em momento oportuno, tornando sua análise imprópria n
este momento processual.

Isso porque, o recurso de apelação
que registrou que o recolhimento da ta
x
a do preparo recursal pelo requerente do
benefício
de
justiça
gratuita
implica
renúncia

tácita
do pedid
o por preclusão
lógica ante a ato incompatível com o pedido, foi
julgado no dia 16/04/2024
.

Em seguida, no dia 03/05/2024, o embargante
interpôs

embargos de declaração em face do acórdão que julgou o recurso de apelação, requerendo o sanea
mento da omissão apontada de que o Colegiado tenha deixado de se manifestar acerca dos documentos faltantes nos autos e que são essenciais para possibilitar a cobrança do débito
, nada mencionando acerca da renúncia tácita do pedido de gratuidade da justiça.

Impende salientar
, portanto,
que não houve manifestação quanto ao erro discutido nestes
aclaratórios
em tal oportunidade.

Vejamos:

“[...]

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que o embargante defende a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve manifestação acerca dos documentos faltantes nos autos e que são essenciais para se aferir eventuais abusividades e a pertinência da cobrança.

Contudo, sobre a questão, restou salientado no decisum objurgado o seguinte:

“(...) Conquanto o apelante afirme que a ação deveria ter sido extinta em razão de o banco não ter instruído o feito com o contrato que originou a dívida, convém registrar que quando ocorre novação,
cria-se uma nova
obrigação, com a extinção das anteriores, motivo pelo qual é desnecessária a apresentação dos contratos correspondentes às dívidas pretéritas. (...)” (id. 211433665).

Com efeito, o acórdão foi esclarecedor acerca de quais contratos integram o objeto da ação monitória (Renegociação de Dívida – Contrato n. 419689020), quais sejam, Contrato n. 407696193, com saldo refinanciado no valor de R$142.596,22 (cento e quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos), ao Contrato n. 418404908, com saldo renegociado de R$ 3.722,91 (três mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos) e ao Contrato n. 419070875, no qual foi refinanciado o valor de 102,97 (cento e dois reais e noventa e sete centavos).

Nesse contexto, ficou evidenciado que a hipótese elencada pelo embargante não está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada omissão.

[...]

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Por fim, cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto, rejeito os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto. [...]”

Em 18/06/2024
,
o Colegiado rejeitou os embargos opostos, fazendo com que o embargante
,

Andre
Luiz Santos De Arruda
, aviasse novos embargos na data de 05/07/2024
, pleiteando pela correção do erro cometido no acórdão do recurso de apelação.

Ocorre que
os pontos elencados no
acórdão combatido, ou seja, o aresto que rejeitou
os
aclaratórios
anteriormente
opostos, foram
devidamente apreciados e fundamentados no voto condutor, não sendo possível a oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir matéria fundamentada.

Tendo em vista que a questão alegada pelo embargante não foi objeto do acórdão objurgado
,

se mostra
ndo
dissociadas da fundamentação existente no julgado que ora se pretende aclarar,
este
não merece conhecimento por afronta ao princípio da dialeticidade.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“não se conhece dos Embargos de Declaração cujas razões estão dissociadas da fundamentação do julgado embargado”
. (STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
671.379/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 08/09/2015).

No mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO - PERDA DO OBJETO - RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - MULTA PROTELATÓRIA - AUSÊNCIA REQUISITOS - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Hipótese em que os embargantes se utilizam do recurso integrativo para apresentar razões dissociadas da fundamentação do acórdão embargado.

(N.U 0002637-96.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023)”

Posto isso,
não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir, ou sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável pela via eleita.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os
e
mbargos de
d
eclaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

No tocante à manifestação do banco embargado quanto
à

restituição
d
os valores depositados erroneamente, estes devem ser
requeridos por via administrativa adequada.

Isso posto,
deixo de conhecer
o
s
aclaratórios
,
ante a falta de dialeticidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024